Tribunal: STF
Processo: ADI 1921
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ESTADO DO TOCANTINS: CRIAÇÃO. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA: NÚMERO DE MEMBROS. Lei Complementar estadual 17, de
16.11.98. CF, art. 235; ADCT, art. 13.
I. - A criação do Estado do
Tocantins deu-se com a promulgação da Constituição de 1988,
05.10.1988: ADCT, art. 13. A sua instalação é que se projetou no
tempo.
II. - A Lei Complementar nº 17, de 16.11.98, do Estado do
Tocantins, ocorreu quando já decorridos 10 (dez) anos da criação do
Estado, motivo por que não estava obrigada a observar as regras
básicas inscritas no art. 235 da CF/88. Inocorrência de
inconstitucionalidade.
III. - ADI julgada improcedente.